Tribunal: TJSP
Processo: 1003007-42.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atrasos e cancelamentos de voos - Ação de regressiva de ressarcimento de danos – Procedência - Responsabilidade da transportadora ré em face dos atrasos e cancelamentos dos voos de seus consumidores, favorecidos no contrato de seguro realizado pela autora – Ausência de comprovação da ocorrência de caso fortuito (condições meteorológicas desfavoráveis) e de ressarcimento dos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Atrasos e cancelamentos de voos - Ação de regressiva de ressarcimento de danos – Procedência - Responsabilidade da transportadora ré em face dos atrasos e cancelamentos dos voos de seus consumidores, favorecidos no contrato de seguro realizado pela autora – Ausência de comprovação da ocorrência de caso fortuito (condições meteorológicas desfavoráveis) e de ressarcimento dos danos suportados pelos segurados - Comprovação de pagamento da indenização pela seguradora - Cabimento de ressarcimento da seguradora, perante a ré, no valor integral pago aos segurados - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.